Tribunal: TJBA
Processo: 8005880-59.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005880-59.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALENILDES SILVA BRAZ Advogado(s): MANOEL DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVA PELA CAPACIDADE PLENA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por segurada do INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente (espécie 94 ou 36), fundado na alegação de redução da capacidade laborativa em razão de sequelas decorrentes de acidente. A autora, conferente de mercadoria, sofreu fratura no cotovelo e antebraço esquerdos, foi submetida a tratamento cirúrgico e recebeu Auxílio-Doença por Acidente (B91), posteriormente cessado. Pleiteou administrativamente o Auxílio-Acidente (B36), negado pela autarquia previdenciária, sob alegação de inexistência de sequelas permanentes. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base em prova pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral para a função habitual. O laudo reconheceu apenas leve redução funcional de 3% no antebraço esquerdo, sem impacto relevante sobre a capacidade de trabalho da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a existência de sequela anatômica leve decorrente de acidente (com perda funcional de 3% no membro superior esquerdo) é suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/91, ensejando, por conseguinte, o direito ao recebimento do Auxílio-Acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Auxílio-Acidente possui natureza indenizatória e somente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresente redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, conforme disposição do art. 86 da Lei 8.213/91. A concessão exige a presença cumulativa de qualidade de segurado, ocorrência de acidente e redução efetiva da capacidade laboral. A existência de lesão ou sequela, por si só, não basta para o deferimento do benefício, sendo imprescindível a prova da repercussão funcional dessa sequela na atividade que o segurado habitualmente exercia. A prova pericial judicial, produzida sob o contraditório, foi conclusiva ao atestar capacidade plena da autora para o exercício da atividade de conferente de mercadoria, o que afasta o direito ao benefício. Embora a jurisprudência reconheça que lesões mínimas podem ensejar o pagamento do auxílio, desde que impliquem maior esforço no desempenho da função, essa repercussão precisa ser comprovada nos autos, preferencialmente por meio de laudo pericial. No presente caso, o laudo foi categórico ao afirmar que a leve redução de movimento não compromete a funcionalidade do membro de forma a reduzir a capacidade laboral da segurada. A desconsideração do laudo técnico exige prova robusta e idônea em sentido contrário, o que não se verificou nos autos. Os documentos médicos apresentados confirmam apenas a ocorrência da lesão, mas não infirmam a conclusão pericial quanto à plena capacidade funcional. O simples inconformismo com o conteúdo do laudo, sem produção de nova prova técnica ou documental idônea, não autoriza sua desconstituição. A decisão de primeiro grau, ao acolher integralmente o laudo pericial e julgar improcedente o pedido, observou o conjunto probatório e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a concessão do Auxílio-Acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige-se a demonstração de sequela permanente que repercuta na capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do segurado." "2. A mera existência de sequela física sem redução funcional comprovada por prova técnica idônea não configura direito ao recebimento do benefício indenizatório." "3. A conclusão pericial pela capacidade plena para o trabalho, quando não infirmada por elementos robustos nos autos, é suficiente para afastar a concessão do Auxílio-Acidente." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04